Tribunal: TJBA
Processo: 8172069-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8172069-15.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: VANDERLANDIO CARNEIRO DE OLIVEIRA Advogado(s): CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA DEFINITIVA EM MEMBRO INFERIOR. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IRRELEVÂNCIA DO GRAU DA LESÃO. TEMAS REPETITIVOS 156 E 416, DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por segurado, contra sentença que julgou improcedente ação acidentária movida em desfavor do INSS, na qual pleiteava a concessão do benefício de auxílio-acidente. O juízo de origem entendeu ausente incapacidade laborativa ou redução funcional que justificasse o deferimento da prestação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o autor preenche os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, em especial a existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho que impliquem redução da capacidade laborativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O autor comprova a ocorrência de acidente de trabalho típico, mediante CAT, consistente em esmagamento dos artelhos do pé esquerdo, com semiamputação traumática do quinto artelho e luxação do quarto artelho. 4. Os documentos médicos evidenciam a existência de sequela definitiva grave, correspondente à perda funcional parcial e permanente do membro atingido. 5. O auxílio-acidente exige apenas a demonstração de lesão consolidada que implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, sendo prescindível a constatação de incapacidade laboral total. 6. A limitação funcional permanente em membro inferior compromete o desempenho das atividades habituais exercidas pelo autor, agente de carga, caracterizando redução da capacidade laborativa. 7. À luz das condições pessoais do segurado, do nexo causal entre a lesão e a atividade laboral e da aplicação do princípio in dubio pro misero, impõe-se a reforma da sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O auxílio-acidente é devido quando comprovada a existência de sequela definitiva decorrente de acidente de trabalho que implique redução, ainda que mínima, da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O grau da lesão e a ausência de incapacidade laboral total não afastam o direito ao auxílio-acidente, desde que demonstrado o nexo causal e a redução funcional permanente. Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/1991, arts. 19 e 86. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Tema 416; STJ, Tema Repetitivo nº 156; TJBA, Apelação nº 8000105-76.2019.8.05.0156, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, j. 02.07.2025; TJBA, Apelação nº 8149852-75.2022.8.05.0001, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 25.11.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8172069-15.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante VANDERLANDIO CARNEIRO DE OLIVEIRA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator.